Tribunal: TJES
Processo: 0002666-31.2017.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002666-31.2017.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIAS PEREIRA DA SILVA e outros

APELADO: JOAO REINALDO RAACH

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
AÇÃO DE
REINTEGRAÇÃO DE POSSE
–
ANÁLISE DOS CONTORNOS FÁTICOS – AUTOR QUE NÃO CUMPRIU O SEU ÔNUS PROBATÓRIO -

RECURSO DESPROVIDO
.

1 – Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

2 - Infere-se dos autos em apenso que os próprios apelantes declararam na audiência realizada que não há na área nenhuma plantação ou edificação, ou seja, inexiste qualquer exteriorização de atos capazes de demonstrar o exercício de posse sobre a área em discussão.

3 - De outro modo, na peça defensiva o requerido comprovou mediante fotografias que a área em questão está sendo utilizada para produção agrícola, dando função social a propriedade.

4 - Limitando-se a discussão acerca da posse, no plano exclusivamente fático, e não cuidando os autores de cumprir o seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), mister a manutenção do julgado
.

5 – Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0002666-31.2017.8.08.0017

APELANTE
S
:
ELIAS PEREIRA DA SILVA E MIQUÉIAS PEREIRA DA SILVA

APELADO
:
JOÃO REINALDO RAACH

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
ELIAS PEREIRA DA SILVA E MIQUÉIAS PEREIRA DA SILVA
em razão da sentença proferida pela MM Juíza de Direito da 1ª Vara de Domingos Martins, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada em face de
JOÃO REINALDO RAACH
, que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões de fls. 168/178 sustentam os apelantes, em síntese, que demonstraram a posse sobre a área, não merecendo prosperar a alegação de ser o apelado adquirente de boa-fé.

Contrarrazões às fls. 179/193 pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Os apelantes ingressaram com a demanda possessória apontando prática de esbulho por parte do apelado, adquirente do imóvel matriculado sob o nº 3.737 e que não teria respeitado o direito de uso pactuado em contrato particular de compra e venda firmado com o Sr. Pedro Beraba.

Nos termos do art. 561 do CPC, incumbe ao autor que pretende a proteção possessória fazer prova: da sua posse; da turbação ou do esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou esbulho; a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse na de reintegração.

Neste caso, comungo do entendimento adotado pelo juízo
a quo,
no sentido de não ser possível vislumbrar exatamente o primeiro requisito previsto pelo legislador.

Infere-se dos autos em apenso que
os próprios apelantes declararam na audiência realizada que não há na área nenhuma plantação ou edificação
, ou seja, inexiste qualquer exteriorização de atos capazes de demonstrar o exercício de posse sobre a área em discussão, infirmando, com isso, os registros fotográficos apresentados com a exordial
.

De outro modo, na peça defensiva o requerido comprovou mediante fotografias que a área em questão está sendo utilizada para produção agrícola, dando função social a propriedade, o que restou corroborado, ainda, pelos demais documentos apresentados.

E, em audiência, mostraram-se os autores satisfeitos com a prova produzida, com o julgamento antecipado da lide.

Em suma, limitando-se a discussão acerca da posse, no plano exclusivamente fático
,
e não cuidando os autores de cumprir o seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), mister a manutenção do julgado.

De conseguinte,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para o percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria para negar provimento ao recurso.